Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA CORPORAL EM REGIME FECHADO. EVIDENCIADA A IMPOSSIBILIDADE DO RECORRENTE ARCAR COM AS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. INCABÍVEL O CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS NOS MOLDES DO ART. 44, §5o, DO CP. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente caso, o recorrente cumpria pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, quando sobreveio nova condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado.

2. O apenado foi ouvido previamente sobre a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, oportunidade em que afirmou não ter condições de arcar com a prestação pecuniária, fato que autoriza a conversão da pena alternativa em pena corporal.

3. Evidenciada a impossibilidade de o recorrente cumprir simultaneamente as execuções da pena de prestação pecuniária e da pena privativa de liberdade, a decisão hostilizada deve ser mantida

4. Não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 44, §5 o, do CP, uma vez que não houve conversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido. Negou-se provimento.